Tribunal: TCU
Processo: 020.295/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2657/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento de determinações e recomendações estabelecidas no Acórdão 2343/2016-TCU-Plenário /TCU de minha relatoria, dirigidas ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca de estudos técnicos preliminares às contratações, bem como acerca de melhorias do sistema de controle interno da organização, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2343/2016-TCU-Plenário /TCU; b) considerar cumpridas as recomendações constantes nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10 e 9.1.11 do Acórdão 2343/2016-TCU-Plenário /TCU; c) considerar em implementação as recomendações constantes nos itens 9.1.3.2 e 9.1.12 do Acórdão 2343/2016-TCU-Plenário /TCU; d) promover o apensamento definitivo ao TC Processo 026.075/2015-6 com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.295/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Pará 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.